Tribunal: TJSP
Processo: 2111981-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO – COMISSÃO DO LEILOEIRO – Decisão interlocutória que acolheu manifestação do leiloeiro e determinou que o executado ficaria responsável pelo pagamento da comissão em relação ao leilão que foi interrompido por acordo firmado com o condomínio – Decisão que deve ser reformada – Ante a inocorrência da alienação, não há que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO – COMISSÃO DO LEILOEIRO – Decisão interlocutória que acolheu manifestação do leiloeiro e determinou que o executado ficaria responsável pelo pagamento da comissão em relação ao leilão que foi interrompido por acordo firmado com o condomínio – Decisão que deve ser reformada – Ante a inocorrência da alienação, não há que se falar no pagamento da comissão, já que o serviço não foi prestado – Inteligência do art. 884, Parágrafo único do CPC e do §3o do art. 7o da Resolução 236/16 do CNJ – Precedentes – Previsão do edital que não pode prevalecer por ser contrária à legislação que regula o tema e à jurisprudência do STJ e TJSP – Obrigação de pagamento ao leiloeiro afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2111981-05.2020.8.26.0000
1
Registro: 2021.0000020260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111981-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FLAUS DOS SANTOS OLIVEIRA, são agravados CONDOMÍNIO HORTO DO
YPÊ e SAMI RAICHER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2111981-05.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento n° 2111981-05.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Flaus dos Santos Oliveira
Agravado: Condomínio Horto do Ypê
Agravado: Sami Raicher
Voto no 26.162
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CONDOMÍNIO

COMISSÃO
DO
LEILOEIRO

Decisão
interlocutória
que
acolheu
manifestação
do
leiloeiro e determinou que o executado ficaria
responsável pelo pagamento da comissão em
relação ao leilão que foi interrompido por acordo
firmado com o condomínio
Decisão que deve
ser reformada Ante a inocorrência da alienação,
não há que se falar no pagamento da comissão, já
que o serviço não foi prestado
Inteligência do
art. 884, Parágrafo único do CPC e do §3o do art. 7o
da Resolução 236/16 do CNJ
Precedentes

Previsão do edital que não pode prevalecer por
ser contrária à legislação que regula o tema e à
jurisprudência do STJ e TJSP
Obrigação de
pagamento ao leiloeiro afastada
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FLAUS DOS SANTOS OLIVEIRA em face de CONDOMÍNIO HORTO DO
YPÊ e SAMI RAICHER, objetivando a reforma da decisão proferida pela MMa.
Juíza de Direito da 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da
Comarca de São Paulo, Dra. Fernanda Soares Fialdini, que acolheu a
manifestação do leiloeiro e imputou ao agravante a responsabilidade pelo
pagamento da comissão no valor de R$ 8.820,00 em relação ao leilão
interrompido pelo acordo homologado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2111981-05.2020.8.26.0000
3
Sustenta o agravante que não tomou ciência do
edital do leilão, o que lhe impediu de impugnar a previsão de pagamento de
comissão até mesmo em caso prejuízo ao leilão em razão de acordo entre os
litigantes. Defende que o leiloeiro somente teria direito à comissão caso o
acordo fosse formalizado após a arrematação do imóvel, o que não seria o
caso dos autos. Aponta que o precedente do STJ aventado pelo leiloeiro não
se adequa à sua pretensão e que a legislação acerca do tema prevê
expressamente que apenas haverá remuneração em caso de arrematação do
imóvel em leilão. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão agravada.
Recurso
tempestivo
e
acompanhado
de
documentos, foi recebido com o pleiteado efeito suspensivo.
Ausente a contraminuta (fl. 505), os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Pelo que se depreende da leitura das peças
recursais, nos autos da execução de título executivo extrajudicial movida por
CONDOMÍNIO HORTO DO YPÊ em face de FLAUS DOS SANTOS
OLIVEIRA, foi penhorado o bem imóvel gerador da dívida condominial, o qual
foi levado a leilão eletrônico promovido pelo leiloeiro SAMI RAICHER. Todavia,
frustrada a tentativa de leilão em 1a hasta e enquanto estava em andamento a
2a hasta pública, foi firmado acordo entre os litigantes, devidamente
homologado pela decisão de fl. 426 dos autos originários, que também
determinou a comunicação do leiloeiro para que interrompesse o leilão.
Sobreveio manifestação do leiloeiro às fls.
429/440 dos autos originários, por meio da qual afirmou ter direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2111981-05.2020.8.26.0000
4
recebimento da comissão no valor de R$ 8.820,00, tendo em vista que já
teriam sido publicados os editais em jornais de grande circulação e que esta
obrigação estava prevista no edital homologado pelo Juízo.
Após manifestação de oposição do agravante,
sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos:
“Vistos. As partes celebraram acordo para o pagamento da dívida. Com sua
homologação, restou prejudicado o leilão do imóvel (fl. 426). O leiloeiro
pretende cobrar, do executado, seus honorários (fls. 429/440). Alega que o
edital do leilão já havia sido publicado quando homologado o acordo, e que,
nos termos do próprio acordo, eventuais custas referentes ao leilão seriam
de responsabilidade do devedor. Manifestou-se o executado às fls. 456/468.
No edital do leilão de fl. 394 constou expressamente que "Em caso de
acordo, adjudicação, remissão após a entrega e publicação do edital, a
comissão do Leiloeiro permanece devida no aporte de 3% (Três por cento)
do valor da avaliação, conforme já decidido pelo E. STJ em caso análogo
(Resp 185656-DF, 3a. T, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p.
00317)." Já no acordo de fls. 417/421, a cláusula X dispõe que "eventuais
custas decorrentes do edital homologado pelo MM Juiz e com o leiloeiro
Sami Raicher deverão ser arcadas pelo executado". Os documentos de fls.
433/444 comprovam que o leiloeiro realizou seus trabalhos até o
cancelamento do leilão. Portanto, tem razão o leiloeiro. Tanto é devida a
verba honorária cobrada (R$8.820,00), quanto incumbe ao executado
providenciar seu pagamento. Fica o executado intimado, na pessoa de seu
advogado, para comprovar o depósito dos honorários, no prazo de 10 dias.
Com a providência, fica deferido o levantamento daquele valor pelo leiloeiro,
mediante apresentação de formulário MLE. No mais, aguarde-se o
cumprimento da decisão de fl. 454. No silêncio, tornem conclusos. Intime-
se.” (fls. 472/473 dos autos originários).
Insurge-se o executado e seu pleito deve ser
acolhido.
Para embasar seu pedido, o leiloeiro SAMI
RAICHER afirma que constou expressamente do edital a obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2111981-05.2020.8.26.0000
5
pagamento integral da comissão em caso de acordo entre as partes, ficando
sob a responsabilidade do executado o pagamento em caso de prejuízo ao
leilão nesta hipótese. E no referido edital, acostado aos autos principais às fls.
393/394, o leiloeiro justifica seu direito à comissão pela previsão do art. 7o, §3o
da Resolução 236/2016 do CNJ e do REsp 185.656/DF, julgado em 2001 pela
3a Turma do STJ, sob a relatoria do E. Ministro Ari Pargendler.
No entanto, como bem apontado pelo agravante
em suas razões recursais, nem o precedente jurisprudencial, tampouco a
previsão da Resolução normativa do CNJ, conferem ao leiloeiro o direito ao
recebimento de comissão em casos em que não houve arrematação do imóvel
em hasta pública.
Em relação ao precedente do STJ, verifica-se do
inteiro teor do acórdão que o caso analisado pela Corte Superior dizia respeito
a hipótese em que a arrematação do imóvel foi efetivada por meio da hasta
pública gerenciada pelo leiloeiro, todavia, em razão de fato superveniente,
acabou prejudicada:
“Discute-se nos autos se, ocorrendo a remição da execução após a
alienação judicial, o leiloeiro ainda tem direito a receber a comissão de
que trata o artigo 705, inciso VI, do Código de Processo Civil. As razões
do recurso especial comprovam a divergência entre o acórdão recorrido e
aquele proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que leva a seguinte ementa: "ARREMATAÇÃO - Impugnação em embargos
- Levantamento da quantia correspondente ao percentual devido ao leiloeiro
Admissibilidade independentemente da validade da arrematação - Recurso
não provido" (fl. 39). De fato, tendo o leiloeiro concluído o seu trabalho, não
pode ver prejudicada a respectiva remuneração. A circunstância de não ter
a arrematação se aperfeiçoado só pode ser considerada para o fim de
afastar a obrigação do arrematante de pagar a comissão do leiloeiro, jamais
para declarar indevida essa retribuição pecuniária. Voto, por isso, no sentido
de conhecer do recurso especial e de lhe dar provimento para que a
comissão do leiloeiro seja paga à base de 5% do valor da arrematação, por
quem requereu a remição.” (REsp 185.656/DF, Rel. Ministro ARI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2111981-05.2020.8.26.0000
6
PARGENDLER,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
20/09/2001,
DJ
22/10/2001, p. 317, destacou-se)
Também é neste sentido a previsão do aventado
§3o do art. 7o da Resolução 236/16 do CNJ:
Art. 7o, §3o - Na hipótese de acordo ou remição após a realização da
alienação, o leiloeiro e o corretor público farão jus à comissão prevista no
caput
In casu, o cancelamento da hasta pública ocorreu
antes da arrematação do bem, em momento em que sequer haviam sido
oferecidos lances com o objetivo de aquisição do imóvel gerador da dívida.
Ante a inocorrência da alienação, não há que se falar no pagamento da
comissão, já que o serviço não foi prestado, sendo evidente, portanto, que a
remuneração do leiloeiro somente é devida nas hipóteses em que há
arrematação do bem.
Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEILÃO. HASTA PÚBLICA.
SEGUNDA
PRAÇA.
COMISSÃO
DO
LEILOEIRO.
REMIÇÃO
DA
EXECUÇÃO
ANTE
A
ASSINATURA
DO
JUIZ
NO
AUTO
DE
ARREMATAÇÃO.
REALIZAÇÃO
DO
ATO
PROCESSUAL
PELO
LEILOEIRO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. 1. O
Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que, se a remição da
execução pelo devedor ocorrer antes de realizado o leilão público, não há
que se falar em comissão ao leiloeiro, uma vez que inexiste o serviço
prestado. Precedentes. 2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul fixou a comissão do leiloeiro, com base na seguinte premissa: "[...] a
devedora remitente deve suportar o pagamento da comissão do leiloeiro,
notadamente quando se percebe que já havia obtido guias de depósito
judicial remunerado, relativamente ao valor executado e aos honorários
advocatícios, em 2/12/2009 (fls. 171-2), um dia antes da data da segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2111981-05.2020.8.26.0000
7
praça, devendo, pois, arcar com as consequências da opção de permitir a
realização do aludido ato processual". 3. Verifica-se que tal fundamento não
foi impugnado pela insurgente nas razões do recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula 283 do STF. 4. Recurso especial não conhecido.
(REsp 1319255/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017)
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DA
COMISSÃO DO LEILOEIRO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. OCORRÊNCIA
DE REMIÇÃO. COMISSÃO INDEVIDA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN
PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 1.
O Tribunal a quo pronunciou-se de forma motivada para a solução da lide,
declinando os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão.
Ademais, não se exige do magistrado que se reporte de modo específico a
determinados preceitos legais que não compõem a base jurídica adotada
para sua decisão nem que se detenha a analisar pontualmente todas as
alegações expendidas pela parte. 2. Em regra, a base de cálculo da
comissão a ser paga pelo arrematante ao leiloeiro é o valor da arrematação,
nos termos do art. 24, parágrafo único, do Decreto n. 21.981/1932 c/c o art.
705, IV, do Código de Processo Civil. 3. O direito subjetivo à comissão
exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, com a
consequente arrematação do bem, cabendo ao arrematante o dever de
efetuar o pagamento da referida remuneração. Inexistente a arrematação, o
leiloeiro faz jus somente à percepção das "quantias que tiver desembolsado
com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender,
instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que
houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder
algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso" (art. 40
do Decreto n. 21.981/1932). Precedentes. 4. No caso, porém, é fato
incontroverso a não ocorrência de arrematação, uma vez que a dívida foi
remida pelo devedor logo após a realização da primeira praça - em caráter
condicional. Nessa linha de intelecção, ante a não efetivação do leilão e a
inexistência de previsão expressa no edital acerca de eventual comissão
devida se acaso suspensa ou anulada a hasta pública, não é devido
nenhum pagamento ao pregoeiro a título de prestação de serviços. 5. Não
obstante, tendo em vista que o recurso especial foi intentado
exclusivamente pelo leiloeiro, em consonância com o princípio da vedação à
reformatio in pejus, mantém-se a decisão que arbitrou os seus honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2111981-05.2020.8.26.0000
8
em 2,5% sobre o valor do débito. 6. Recurso especial não provido. (REsp
1179087/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 22/10/2013, DJe 04/11/2013)
PROCESSUAL CIVIL LEILOEIRO COMISSÃO LEILÃO FRUSTRADO
ANTE A OCORRÊNCIA DE REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. A controvérsia
cinge-se em saber se o leiloeiro faz jus à comissão prevista no art. 705, IV
do Código de Processo Civil, no caso de ocorrência da remição da
execução antes da realização do leilão. 2. Nestes casos, não se há que
falar em remuneração do leiloeiro, porquanto inexistente o serviço prestado.
O direito subjetivo à comissão exurge quando efetivamente realizada a
hasta ou leilão. 3. O art. 40 do Decreto n. 21.981/32, regulador do exercício
da atividade de leiloeiro, garante o ressarcimento da atividade desenvolvida,
por meio do pagamento de quantias que o leiloeiro tiver desembolsado com
anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender,
instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que
houver efetuado, por conta dos comitentes, e podendo reter em seu poder
algum objeto que pertença ao devedor, até o seu efetivo reembolso. 4.
Precedentes: REsp 646.509/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
Terceira Turma, julgado em 20.9.2007, DJ 15.10.2007; RMS 13.130/SP,
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24.9.2002, DJ
21.10.2002. Recurso especial improvido. (REsp 1050355/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe
21/11/2008)
É também uníssona a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema:
EXECUÇÃO Contrato de locação Penhora de imóvel e designação de
leilão eletrônico por leiloeira oficial Acordo celebrado entre as partes antes
da realização da hasta pública
Cobrança da comissão da leiloeira,
conforme regras gerais do edital Não cabimento Inteligência do disposto
no artigo 884, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e artigo 7o, §§
1o, 3o e 7o, da Resolução no 236/2016, do Conselho Nacional de Justiça
Reembolso apenas das despesas administrativas provadas nos autos

Precedentes
Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento
2088628-67.2019.8.26.0000; Relator: Sá Duarte; 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 26/07/2019; Data de Registro: 26/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2111981-05.2020.8.26.0000
9
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMISSÃO DE LEILOEIRO
Leiloeiro nomeado pelo juízo da execução que pretende o reconhecimento
do seu direito à comissão que obteria com a venda do bem, tendo em vista
o cancelamento do leilão pelo estabelecimento de acordo entre o exequente
e o executado. Alegações de que suportou custos com o edital, publicação
do leilão na impressa, manutenção do seu sítio eletrônico e outras despesas
administrativas, a justificar o pagamento da comissão de 5% (cinco por
cento) sobre o valor da transação entabulada entre as partes, consoante
disposição contida no edital do leilão. Indeferimento da pretensão pela juíza
"a quo", que, tendo em vista o acordo entabulado pelas partes, pôs fim à
execução e declarou inexigível a cobrança da comissão intentada pelo
leiloeiro, ao fundamento de que a sua obrigação, no caso, era de resultado,
não detendo direito ao recebimento de comissão por leilão não realizado.
Insurgência recursal do leiloeiro, visando a reversão da decisão.
Descabimento. Nos termos do artigo 10o do Provimento no 1.265/2009 do
Conselho Superior da Magistratura, que disciplina o leilão eletrônico no
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dispõe sobre as
regras de cadastramento de leiloeiros como auxiliares da justiça, cabe ao
gestor judicial ( leiloeiro ) suportar os custos dos leilões que promover e a
divulgação da alienação, observando-se as disposições legais e as
determinações judiciais a respeito. No caso, a juíza "a quo" alertou o
leiloeiro, no momento de sua nomeação, de que seria o encarregado pelos
custos do seu trabalho, fazendo jus à comissão pela venda efetivamente
operada (operação de resultado). Convenção entre o comitente (Poder
Judiciário) e o leiloeiro que rege a prestação de serviços em análise, em
conformidade com o artigo 24 do Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932.
Disposições contidas no edital disponibilizado no site do leiloeiro, no sentido
de que a comissão seria devida ainda que houvesse acordo entre as partes,
que não detém eficácia no caso, porque além de contrária ao que foi
determinado pelo juízo, diverge da minuta do edital apresentada em juízo
para homologação, sendo estranha às partes do processo e tendo sido
redigida pelo próprio leiloeiro, único favorecido com as disposições postas
em causa própria. Decisão agravada mantida. Comissão do leiloeiro
indevida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (Agravo de
Instrumento 2120142-72.2018.8.26.0000; Relator: Marcondes D'Angelo; 25a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/08/2018; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2111981-05.2020.8.26.0000
10
Registro: 30/08/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de cobrança de despesas
condominiais em cumprimento de sentença Hasta pública Edital que
trata da comissão do leiloeiro como devida mesmo na hipótese de acordo
após a entrega e publicação do edital
Inadmissibilidade
Comissão
devida com a arrematação, ressalvada a indenização de eventuais
despesas mediante comprovação de custos com leilão. Agravo provido,
com observação. (Agravo de Instrumento 2059541-03.2018.8.26.0000;
Relator: Marcos Gozzo; 27a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 14/05/2018; Data de Registro: 14/05/2018)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Arrematação não realizada em razão de acordo realizado entre as partes
nos autos dos embargos à execução, em sessão conciliatória - Agravo de
Instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau que considerou indevido
o pagamento realizado diretamente ao leiloeiro pelos devedores,
correspondente ao reembolso de despesas havidas com a designação do
leilão judicial, e determinou o depósito da comissão do leiloeiro, sob pena de
bloqueio 'on line' - Comissão do leiloeiro que somente é devida quando há
efetiva arrematação do bem, o que não ocorreu no presente caso

Ademais, as despesas do leilão eletrônico realizado já constam ter sido
quitadas pelos agravantes diretamente com o leiloeiro - Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2214059-82.2017.8.26.0000; Relator: Carlos Nunes;
31a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de
Registro: 05/02/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Leilão eletrônico Acordo
celebrado entre as partes antes da realização da hasta pública designada -
Comissão do leiloeiro Inexigibilidade A comissão do leiloeiro somente é
devida após a efetiva prestação de serviços, que se consuma com a
realização da hasta pública Inteligência do artigo 884, parágrafo único, do
Código de Processo Civil vigente e artigo 7o, §§ 1o e 3o, da Resolução no
236, do Conselho Nacional de Justiça que regulamentam a comissão do
leiloeiro na alienação judicial por meio eletrônico Comissão indevida ante
a suspensão dos leilões. Hipótese em que eventuais despesas deverão ser
reembolsadas mediante a comprovação nos autos Precedentes deste Eg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2111981-05.2020.8.26.0000
11
Tribunal de Justiça
Pedido de homologação que merece ser acolhido,
observando-se, todavia, que o efetivo cumprimento e o pedido de expedição
dos ofícios formulado pelas partes, deverão ser analisados pelo juízo de
primeiro grau - RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento
2109433-12.2017.8.26.0000; Relator: Sergio Alfieri; 27a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 16/11/2017)
E tampouco pode ser acolhida a alegação do
leiloeiro em relação à expressa previsão no edital acerca de seu direito ao
recebimento da comissão, mesmo em caso de formalização de acordo entre
as partes. Isto porque não há qualquer decisão judicial que tenha homologado
o referido edital, tampouco foi dada oportunidade para que as partes se
manifestassem a respeito dele. E mesmo que se entendesse que a
determinação de início dos leilões tenha representado uma homologação
tácita do Juízo, não poderia prevalecer no caso concreto uma previsão ilegal
que caracteriza evidente enriquecimento sem causa por parte do leiloeiro
agravado, hipótese expressamente vedada pelo art. 884 e seguintes do
Código Civil.
Desse modo, deve ser acolhida a irresignação da
parte agravante, reformando-se a decisão impugnada para que se afaste a
pretensão do leiloeiro acerca do recebimento de comissão pela hasta pública
interrompida pela homologação de acordo firmado entre os litigantes.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

HUGO CREPALDI
Relator